Tribunal: TJMT
Processo: 1002551-57.2024.8.11.0051
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002551-57.2024.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VIRGINIA ELISA BORGES PACHECO - CPF: 207.433.351-04 (APELANTE), LUCAS SOARES MURTA - CPF: 033.338.585-33 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), VALOR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A - CNPJ: 07.799.277/0001-75 (APELADO), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0004-27 (APELADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil.
Recurso de Agravo de Instrumento em Recurso de Apelação Cível
.
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento). Sentença
que indeferiu a petição inicial
mantida por decisão monocrática – Recurso do Autor. Requisitos Legais para a Repactuação das dívidas não preenchidos – Não
c
omprometimento
d
o Mínimo
Existencial. Decisão unipessoal fundada em jurisprudência pacífica de todas as Câmaras de Direito Privado deste Tribunal.

Recurso Desprovido
com aplicação da multa do artigo 1.211, § 4º, do CPC.

I. Caso em exame

1-
Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão unipessoal que, com fundamento no Enunciado Sumular 568 do STJ, manteve hígida a sentença que indeferiu a petição inicial da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), porque a Autora/Recorrente não preenche os requisitos, já que
as dívidas de consumo
não
comprometem a sua subsistência,
e não
afetando o mínimo existencial
previsto no Decreto
11.150/2022, com a redação dada pelo Decreto 11.567/2023
.

II. Questão em discussão

2- Apurar se
há fundamentos novos
para abalar as razões de decidir já explicitadas pel
a

Relatora em substituição legal e, se o Recurso é manifestamente improcedente para justificar a imposição da multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3- O Superior Tribunal de Justiça entende que
não há
nulidade no julgado estadual quanto à reprodução, nos fundamentos do
A
córdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte repisa as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo
.

4-
Conforme entendimento da Corte Superior
é manifestamente improcedente o
Recurso de A
gravo
I
nterno quando o
Recorrente
não impugna a orientação jurisprudencial aplicada na decisão unipessoal, demonstrando que é outro o entendimento adotado pela Corte, mediante a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida
.

5- Na hipótese, a Recorrente se limita em repisar que faz jus à repactuação da dívida porque são descontados mais de 67,48% (sessenta e sete vírgula quarenta e oito por cento) do seu rendimento; todavia, não impugnou a orientação jurisprudencial unânime de todas as Câmaras de Direito Privado deste Tribunal, citada na decisão unipessoal.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido com aplicação de multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC
.

Tese de julgamento:
“
É manifestamente improcedente o Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida com esteio em jurisprudência pacífica de todas as Câmaras de Direito Privado do Tribunal estadual
.”

______________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.021, § 4.º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.652.281/MS,
Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j
.
em 24/2/2025
;
STJ,
AgInt
nos
EAREsp
n. 1.725.259/RS,
Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j
.
em 21/9/2021
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1002551-57.2024.8.11.0051

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno interposto por
Virginia Elisa Borges Pacheco
em virtude da decisão de Id. 254197188, proferida pela Juíza de Direito C
e
lia Regina
Vidotti
, Relatora em substituição legal.

A
relatora em substituição legal
conheceu parcialmente do Recurso de Apelação interposto pela Agravante
e
, na parte conhecida, desproveu
-o
e condenou a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, porque é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões, a Agravante alega que embora sua remuneração não seja ínfima para o padrão brasileiro, está “afogada” em dívidas, motivo pelo qual ajuizou a demanda.

Afirma que, mediante simples cálculo aritmético, constata-se que sobrevive com R$ 4.327,40 (quatro mil, trezentos e vinte e sete reais e quarenta centavos)
, e que são descontados R$ 8.981,70 (oito mil, novecentos e oitenta e um reais e setenta centavos) dos seus rendimentos,
quantia que
corresponde a mais de 67,48% (sessenta e sete vírgula quarenta e oito por cento).

Alega, também, que deve
m
ser considerad
as
outras despesas, a exemplo de mercado, médico, plano de saúde e outras não previstas.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da decisão unipessoal da Relatora em substituição legal,
e
a concessão

d
a repactuação da
s
dívida
s
.

Contraminuta do Banco do Brasil S.A. no Id. 267510786, do Itaú Unibanco S.A. no Id. 267771760, da Capital
Consig
Sociedade de Crédito de Direto S.A. no Id. 267846286 e da
CLickbank
Instituição de Pagamentos Ltda. no Id. 267846294.

É o relatório.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025